Tribunal: TJPA
Processo: 0803522-06.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803522-06.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, JARBAS VASCONCELOS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

PROCESSO Nº. 0803522-06.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM-PA.

IMPETRANTE: BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA.

ADV.: JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES- OAB-PA Nº 29.663.

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, NA PESSOA DE SEU SECRETÁRIO, SR. JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Processo Referência Nº 0029134-76.2017.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. COAÇÃO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DA ADVOGADA EM SE COMUNICAR COM O PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O cometimento de novo crime doloso pelo paciente, no curso de cumprimento de pena, constitui falta grave. Portanto, a
regressão a regime de pena mais gravoso não se mostra ilegal, sendo respaldada no artigo 118, I, da Lei nº 7.210/84.

2.

Não há que se falar em violação das prerrogativas da Causídica, já que a autoridade coatora informou que esta se comunicou com o paciente.

3.
Mandado de segurança conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da ação Mandamental e negar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

XX Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início previsto às 14h do dia XX de agosto de 2021 e término às 14 horas do dia XX de agosto de 2021.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador XXXXX.

Belém (PA), XX de agosto de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de mandado de segurança impetrado em benefício de
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
,

por meio da Sra. Advogada Jamylle Shyslenny Soares Gomes, contra a decisão proferida pela Secretaria de Administração Penitenciária- SEAP, na pessoa de seu Secretário, Sr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, que determinou a instauração de procedimento de apuração de falta grave.

Informa a Sra. Advogada, nas razões da Ação Mandamental de Id nº 4974170, que o impetrante/apenado BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA cumpria sua pena na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI desde 29/04/2020, em regime semiaberto. Reporta, também, que em 12/03/2021 foi juntado ao processo de execução, de nº 0029134-76.2017.8.14.0401, um ofício de nome ‘’Portaria nº 260/2021-GAB/SEAP/PA’, em que assina o impetrado, informando que:

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário, objetivando apurar a falta disciplinar cometida pelo preso BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA- INFOPEN Nº 75237-, ora custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel- CPASI, haja vista que o preso incorreu, em tese, em uma das faltas graves descritas nos art. 50 e incisos e art. 51 e incisos, da lei nº 7.210/84- Lei de Execução Penal.

Art. 2º- Transferir liminarmente, pelo período de 10 dias, o preso BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA, para cela de isolamento, na condição de medida disciplinar, conforme previsto no inciso IV do Art. 53 c/c Art. 60, ambos da Lei nº 7.210/1984.

Assevera, também, a Sra. Advogada que o apenado/coacto BRUNO fora transferido para o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPP II, no dia 10/03/2021, a fim de que cumprisse com o isolamento, pelo período de apenas 10 (dez) dias, como medida disciplinar no regime fechado, entretanto, até o dia 22/04/2021 (43 – quarenta e três dias), o apenado continua no regime fechado.

Informa, também, a procuradora legal que, por diversas vezes, entrou em contato com a casa penal CRPP II, a qual responde que é de competência da CPASI tal procedimento, e com o estabelecimento prisional CPASI, onde não retorna os e-mails encaminhados e nem atendem os telefones, bem como é impedida de conversar com o apenado BRUNO desde a sua transferência, ficando o apenado prejudicado no cumprimento regular de sua pena.

Por fim, requereu:

a) a concessão da medida liminar assegurando o retorno do impetrante BRUNO à Casa Penal CPASI, sendo seu direito para cumprimento de pena no regime semiaberto.

b) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, por se tratar o impetrante de pessoa pobre na acepção legal do termo, conforme declaração anexa;

c) A notificação do impetrado por meio de oficial de justiça em razão da urgência para prestar as devidas informações, no prazo legal, facultando-se ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, bem como a notificação do órgão de representação judicial do Estado do Pará, nos termos do art. 7º, incisos I e II da Lei 12.016/09;

d) A concessão da ordem para a autoridade impetrada providenciar a imediata devolução do apenado à CPASI, como medida de direito, tendo em vista que não há qualquer decisão contrária ao seu regime a ser cumprido, bem como, seja obrigada a marcar visita desta patrona com o apenado.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao Plantão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que a Exma. Sra. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS entendeu não estar o presente feito enquadrado nas hipóteses que autorizam sua apreciação no período do plantão judiciário, nos moldes da Resolução 16/2016, do TJPA (ID nº 4976770), sendo os autos redistribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

As informações pela autoridade coatora foram prestadas no Id nº 5258922.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5318756.

É o relatório
.

VOTO

V O T O.

A ação mandamental é adequada, tempestiva e está subscrita por Advogada, devidamente habilitada, razão pelo qual conheço da presente ação.

Afirmo de pronto que as argumentações feitas pelo impetrante não merecem prosperar.

O Mandado de Segurança é ação constitucional dirigida à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

Em relação a tese de ausência de previsão legal para a regressão de regime de pena não merece amparo, pois está de acordo com o ordenamento jurídico vigente
, razão pela qual não vislumbro a ilegalidade apontada no
writ
,
como notoriamente se verifica da simples leitura da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal, competente, na sequência nº

217.1

do

Processo

de

Execução

Penal

nº

0029134-76.2017.8.14.0401-SEEU/CNJ, Id. 5258924:

Trata-se de comunicação pelo Secretário da Administração Penitenciária (seq. 215.1), informando que determinou a instauração de PDP de Portaria nº 260/2021-GAB/SEAP/PA de 11/03/2021, visando apurar o

envolvimento do apenado em tela, em movimento de subversão a ordem ou a disciplina, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme relatado ao documento juntado.

Perante o exposto, tendo em vista que a conduta do (a) apenado (a) relatada configura falta grave prevista no art. 50, I da LEP, bem como já foi instaurado procedimento de apuração de falta grave, DETERMINO:

A)

SEJA O (A) APENADO (A) CUSTODIADO (A) EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE SE ENCONTRAVA ANTES DO FATO, de forma cautelar (art. 118, I da LEP), a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Relativamente à possibilidade de regressão cautelar, o STJ, mantendo seu posicionamento exarado na Sumula n. 533, firma-se pela sua legalidade independentemente da prévia oitiva do apenado ou instauração do PAD, sob pena de violação da finalidade da medida, conforme o recentíssimo julgado: Habeas Corpus nº 379.359/PB (2016/0304396-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 01.02.2017. Daí por que plenamente possível a regressão cautelar sem a oitiva prévia do apenado (...).

(grifei)

Acrescento, ainda, que
o impetrante ao cometer novo crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto,
já revela a necessidade da regressão ao regime de pena mais severo.

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades ao apenado, uma vez que são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

No mais,
observa-se que o impetrante, em tese, tem conexão com membros de organização criminosa, que cometeram diversos crimes contra a vida de servidores públicos, o que denota periculosidade e a acertada punição disciplinar aplicada ao mesmo. Verifica-se, ainda, que não há que se falar em violação das prerrogativas da Causídica, já que a autoridade coatora informou que esta se comunicou com o impetrante
, conforme constam no Id. 5258922:

(...) Pois bem, atentando aos elementos de conteúdo probatório constante nos Relatórios de Inteligências-RELINT números 84B.2021/ASI/SEAP/PA e 086A/2021/ASI/SEAP/PA, evidenciou-se a identificar as pessoas privadas de liberdades que representam um grau acentuado de risco aos outros custodiados, aos servidores públicos desta Secretaria e para os estabelecimentos prisionais.

Com esta métrica investigativa, fora instaurado o Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP motivado a destacar que a pessoa privada de liberdade BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA cometera ato de indisciplina, a ser classificado como falta grave, ao ter conduta de incitação, articulação e participação de subversão a ordem ou a disciplina na CPASI e repercussão nas demais unidades penitenciárias, que compõem a SEAP-PA.

Neste Documento referendado, aponta que o mencionado Impetrante possui conexão com membros de Organização Criminosa-ORCRIM. Ademais, relata o envolvimento de mais de 24 (vinte e quatro) custodiados, os quais se proclamam como lideranças da Organização Criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber-CVRL nos ataques orquestrados a cometerem diversos crimes contra a vida de servidores públicos e ameaça de ações ilícitas, que atingem a segurança pública, tanto intramuros quanto extramuros.

Perante esta narrativa, há diversas razões convictas enunciadas na referida Portaria, que motivaram a transferência do impetrante da Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel-CPASI ao regime mais gravoso no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IICRPPII. E, diante do conjunto probatório eivado nos documentos normativos elencados, faz-se menção que está sendo assegurando à pessoa privada de liberdade, em questão, a condição dignidade assistencialista, estabelecida nos preceitos da Lei de Execução Penal, bem assim, os seus direitos fundamentais expressos na Constituição Federal.

Tal consolidação para garantir o amparo de um estado de direitos fundamentais no fato a esclarecer, que se deu a abertura de PDP, respeitando o orientado na Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, bem assim fora realizado um informe ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém sobre o ocorrido.

Nesta vertente, ressalta-se que a mantença cautelar do apenado em regime mais gravoso no CRPP-II, não somente se deu por ato desta SEAP, vez que fora decidido em sede de deliberação proferida pelo Juízo de Execução Penal competente, na sequência nº 217.1 do Processo de Execução Penal nº 0029134-76.2017.8.14.0401-SEEU/CNJ (...).

(...) não prospera também o relato de violação das prerrogativas da Causídica, quando manifesta que o direito constitucional do preso

de falar com a sua advogada esta sendo restringido,
vez que o Relatório de Agendamento e Registro de entrada de Advogados nas unidades prisionais, registrado pelo Sistema de Informações Penitenciárias da SEAP há a comprovação de comunicação e atendimento permitido a PPL Bruno Frank com a referida, documento anexado
(...).

Diante do exposto,
conheço e denego
a ordem
, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual.

É o voto.

Belém, xx de agosto de 2021.

Desembargador ALTERMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2021